Tribunal: TJDFT
Processo: 0729098-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729098-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno no Agravo de Instrumento Agravante: Fayed Antoine Traboulsi Agravado: Italo Colares de Araujo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fayed Antoine Traboulsi contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0729205-29.2021.8.07.0001. Observa-se que não foi possível a expedição do mandado de intimação do agravado, pois o endereço que consta cadastrado nos autos está desatualizado (Id. 28981626). Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe o novo e correto endereço atualizado para que seja promovida a intimação do recorrido, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação subsequente. Publique-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator